Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600133-73.2024.6.16.0009
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
16/10/2024
Número: 0600133-73.2024.6.16.0009

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 23/09/2024
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600133-
73.2024.6.16.0009 (DRAP- 0600132-88.2024.6.16.0009), que julgou improcedente a impugnação de
registro de candidatura e deferiu o pedido de registro de candidatura de Alexandre Marcel Kuster
Guimarães, para concorrer ao cargo de Vereador, sob o número 12333, com a seguinte opção de
nome: Alexandre Guimarães. (Impugnação feita pela coligação Campo Largo Merece Mais, ao
registro de candidatura registro de candidatura alegando, em síntese, a incidência da causa de
inelegibilidade contida no artigo 1º, inciso I, alínea I, da LC 64/90, em razão da condenação por ato
de improbidade administrativa nos autos n.º 0004752-23.2017.8.16.0026). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Campo Largo Merece Mais [PP/PODE/PRD/UNIÃO/PL] -
CAMPO LARGO - PR (RECORRENTE)
ATHOS SERGIO BARRETO JUNIOR (ADVOGADO)
ALEXANDRE MARCEL KUSTER GUIMARAES (RECORRIDO) ISABELLA BARONI RIVABEM (ADVOGADO)
JAQUELINE SANTOS DA SILVA JOAQUIM (ADVOGADO)
BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA (ADVOGADO)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44085590
29/09/2024
18:46
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.598

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600133-73.2024.6.16.0009 –
Campo Largo – PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: Campo Largo Merece Mais [PP/PODE/PRD/UNIÃO/PL] - CAMPO LARGO -
PR
ADVOGADO: ATHOS SERGIO BARRETO JUNIOR - OAB/PR66141
RECORRIDO: ALEXANDRE MARCEL KUSTER GUIMARAES
ADVOGADO: ISABELLA BARONI RIVABEM - OAB/PR98234
ADVOGADO: JAQUELINE SANTOS DA SILVA JOAQUIM - OAB/PR101041
ADVOGADO: BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - OAB/PR117859
ADVOGADO: MARCELO BUZATO - OAB/PR22314-A
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. RECURSO
E L E I T O R A L . I M P U G N A Ç Ã O D E
R E G I S T R O D E C A N D I D A T U R A .
ELEIÇÕES 2024. ALEGAÇÃO DE
INELEGIBILIDADE POR IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE
CONDENAÇÃO À SUSPENSÃO DOS
DIREITOS POLÍTICOS. RECURSO NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto contra
sentença que julgou improcedente a Ação
de Impugnação ao Registro de Candidatura
(AIRC) e deferiu o registro de candidatura
ao cargo de vereador. A recorrente sustenta
a existência de condenação por
improbidade administrativa com decisão
transitada em julgado, afirmando que a
inelegibilidade persiste pela ausência de
comprovação do cumprimento integral da
pena.
Num. 44085590 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2024 18:46:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092918463901500000043037396
Número do documento: 24092918463901500000043037396
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 09:59:07

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se a condenação por improbidade
administrativa enseja a inelegibilidade do
candidato; (ii) verificar se a ausência de
suspensão dos direitos políticos impede a
aplicação da inelegibilidade prevista no art.
1º, I, “l”, da LC nº 64/1990.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “l”,
da LC nº 64/1990 exige a presença de
quatro requisitos cumulativos: (i)
condenação à suspensão dos direitos
políticos; (ii) decisão transitada em julgado
ou proferida por órgão colegiado; (iii) ato
doloso de improbidade administrativa; (iv)
l e s ã o a o p a t r i m ô n i o p ú b l i c o e
enriquecimento ilícito.

4. No presente caso, embora exista
condenação por improbidade administrativa,
foi afastada a suspensão dos direitos
políticos na apelação julgada pelo Tribunal
de Justiça, o que impede a aplicação da
inelegibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “l”,
da LC nº 64/1990 exige, entre outros
requisitos, a condenação à suspensão dos
direitos políticos, o que não ocorreu no
presente caso, afastando-se a incidência da
inelegibilidade.

Dispositivos relevantes citados: LC nº
64/1990, art. 1º, I, "l"

Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
REspe nº 33056, Min. Tarcisio Vieira De
Carvalho Neto, DJE 07/08/2017

DECISÃO

Num. 44085590 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2024 18:46:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092918463901500000043037396
Número do documento: 24092918463901500000043037396
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 09:59:07

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 27/09/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação “Campo Largo Merece
Mais” contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Zona Eleitoral - Campo Largo, por meio da
qual julgou improcedente a Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura - AIRC e,
consequentemente, deferiu o requerimento de registro de candidatura de Alexandre Marcel
Kuster Guimarães, para concorrer ao cargo de vereador, no município de Campo Largo (id.
44057116).

Em suas razões (id. 44057123), a recorrente alega que o recorrido foi condenado
por ato de improbidade administrativa, por decisão transitada em julgado, e “deixou de ser
considerado o fato de que não restou comprovado o cumprimento integral da pena, com o devido
ressarcimento ao erário, razão pela qual a inelegibilidade persiste”.

A coligação recorrente postula a reforma da sentença, visando o indeferimento do
registro de candidatura.

Em contrarrazões (id. 44057129), o recorrido alega que, em sede de recurso de
apelação, foi afastada a suspensão dos seus direitos políticos, inexistindo os elementos
necessários para o enquadramento da inelegibilidade em análise.

Ao final, o recorrido requer a manutenção da sentença que deferiu seu registro de
candidatura.

A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer opinando pelo conhecimento
do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, diante da ausência de condenação à suspensão
dos direitos políticos, o que inviabiliza o reconhecimento da inelegibilidade (id. 44077832).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Num. 44085590 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2024 18:46:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092918463901500000043037396
Número do documento: 24092918463901500000043037396
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 09:59:07

No presente caso, o processo foi concluso para sentença em 12/09/2024,
conforme consulta ao PJe de 1º grau, pois não certificado nos autos, já a sentença recorrida foi
proferida em 14/09/2024 e publicada em 15/09/2024 (id. 44057119).

Uma vez que o recurso foi protocolado em 18/09/2024, é, portanto, tempestivo,
nos termos do art. 8º da LC nº 64/90 e art. 58 da Resolução do TSE nº 23.609/2019.

Anoto que se verifica que as razões recursais beiram ofensa à dialeticidade e a
litigância de má-fé, pois não atacam diretamente os fundamentos da sentença que reconheceu a
ausência de condenação à suspensão dos direitos políticos, havendo apenas insurgência indireta
ao reconhecimento da inelegibilidade.

Contudo, considerando que não houve alegação da parte da referida ofensa, que
exerceu o contraditório em contrarrazões, e em prestígio ao princípio da primazia do julgamento
de mérito, adentro à análise da inelegibilidade afastada na origem.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Quanto à inelegibilidade alegada na AIRC, dispõe o artigo 1º, inciso I, alínea 'l', da
Lei Complementar - LC nº 64/1990:

Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
[...]
l) os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos, em decisão
transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso de
improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e
enriquecimento ilícito, desde a condenação ou o trânsito em julgado até o
transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena;

A presente causa de inelegibilidade considera substancialmente a vida pregressa
do pretenso candidato como gestor público e obsta a elegibilidade daquele que demonstrou
indícios de adotar uma conduta ímproba e, por isso, é considerado um mau gestor, visando à
proteção da probidade administrativa e a moralidade para o exercício do mandato.

De acordo com o colendo Tribunal Superior Eleitoral, a inelegibilidade do art. 1º,
inciso I, alínea 'l', da LC nº 64/90 se aperfeiçoa com a necessária conjunção dos seguintes
requisitos: (i) condenação à suspensão dos direitos políticos; (ii) decisão transitada em julgado ou
proferida por órgão judicial colegiado; (iii) ato doloso de improbidade administrativa; e (iv) ato
gerador, concomitantemente, de lesão ao patrimônio público e de enriquecimento ilícito (TSE,
Num. 44085590 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2024 18:46:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092918463901500000043037396
Número do documento: 24092918463901500000043037396
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 09:59:07

Recurso Ordinário Eleitoral nº 060053406, Acórdão, Min. Carlos Horbach, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 17/04/2023).

No presente caso, verifica-se, pela análise do acórdão proferido pelo Tribunal de
Justiça do Paraná nos autos nº 0004752-23.2017.8.16.0026 (id. 44057099) e transitado em
julgado em 21/09/2023 (fls. 23 do id. 44057077), que foi afastada a sanção de suspensão dos
direitos políticos, conforme abaixo:

Ademais, quanto aos direitos políticos, sendo garantias constitucionais
concedidas a todo cidadão, por certo que a impossibilidade de seu exercício por
prazo determinado constitui sanção bastante gravosa e desnecessária ao caso
em comento.
Nessa linha, os seguintes precedentes:
A sanção de suspensão dos direitos políticos é a mais drástica das
penalidades estabelecidas no art. 12, da Lei nº 8.429/92, devendo ser
aplicada tão somente em casos graves. Precedentes: REsp 1055644/GO,
Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 21.5.2009, DJe 1.6.2009;
REsp 1097757/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em
1.9.2009, DJe 18.9.2009; REsp 875425/RJ, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira
Turma, julgado em 9.12.2008, DJe 11.2.2009. (STJ, AgRg. no AgRg. no Ag.
n.º 1.261.659/TO, 2.ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. em 25.05.2010).
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DESCARACTERIZAÇÃO DO
ATO COMO ÍMPROBO. PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO
G E N É R I C O R E C O N H E C I D O . R E V I S Ã O E X C E P C I O N A L N A
PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. MODULAÇÃO DA PENA.
SUPRESSÃO DA SUSPENSÃO DOS DIREITOS. PROVIMENTO DO AGRAVO
REGIMENTAL.POLÍTICOS PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL.
(AgRg no REsp 1395625/PE, Rel. Ministro OLINDO MENEZES
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA,
julgado em 16/02/2016, DJe 22/02/2016) (Destacou-se)
(...)
4. Conclusão:
Por tais fundamentos, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
de apelação do réu, para afastar a penalidade de suspensão dos direitos
políticos (grifou-se) e da perda de eventual função pública ora exercida, bem
como reduzir para 3 (três) anos a proibição de contratar com o Poder Público, e
dar parcial provimento ao recurso do Ministério Público do Estado do Paraná,
para o fim de condenar o réu ao pagamento de multa civil para 01 (uma) vez a
remuneração recebida à época dos fatos, mantendo-se incólume os demais
pontos da sentença recorrida.
DECISÃO:
Ante o exposto, acordam os Desembargadores da 5ª Câmara Cível do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ, por unanimidade de votos, em julgar
CONHECIDO E EM PARTE PROVIDO o recurso de ALEXANDRE MARCEL
KUSTER GUIMARÃES, por unanimidade de votos, em julgar CONHECIDO E EM
PARTE PROVIDO o recurso do Ministério Público do Estado do Paraná.

Num. 44085590 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2024 18:46:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092918463901500000043037396
Número do documento: 24092918463901500000043037396
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 09:59:07

Como bem pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral (id. 44077832), "para o
reconhecimento dessa causa de inelegibilidade, a decisão condenatória deve, obrigatoriamente,
decretar a sanção de suspensão dos direitos políticos. Em não havendo a imposição da
suspensão dos direitos políticos, não há espaço para a incidência da alínea "l" - mesmo que se
trate de condenação por enriquecimento ilícito e prejuízo doloso ao erário".

Sobre o afastamento da incidência da inelegibilidade quando ausente
condenação à suspensão dos direitos políticos, segue julgado do Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PREFEITO.
REGISTRO DE CANDIDATURA. IMPUGNAÇÃO. INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I,
G e L. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REGISTRO DEFERIDO. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO À SUSPENSÃO DOS
DIREITOS POLÍTICOS. REJEIÇÃO DAS CONTAS PELA CÂMARA MUNICIPAL.
IRREGULARIDADE INSANÁVEL. ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 24/TSE. CONTAS DE
CONVÊNIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPASSES DE VERBAS
ORIUNDAS DOS COFRES ESTADUAIS OU FEDERAIS. COMPETÊNCIA DA
CÂMARA DE VEREADORES. DESPROVIMENTO.
(...)
5. No tocante à inelegibilidade prevista no art. 1º, I, l, da LC nº 64/90, extrai-
se do acórdão regional que o agravado não sofreu condenação expressa de
suspensão dos direitos políticos no processo em que foi réu por
improbidade administrativa perante a Justiça Comum, o que afasta, de
plano, a incidência da norma em questão.
(...)
9. Agravos regimentais aos quais se nega provimento. (grifou-se)
(TSE, Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº33056, Min. Tarcisio
Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
07/08/2017)

Por fim, constou da sentença que "considerando os processos indicados pelo
parquet na manifestação ID 124191972, igualmente não há condenação apta a ensejar a
inelegibilidade do impugnado", não havendo qualquer condenação criminal extinta e cumprido o
prazo da inelegibilidade, como aventado pela Procuradoria Regional Eleitoral em seu parecer.

Deste modo, considerando que restou afastada a sanção de suspensão dos
direitos políticos do recorrido na condenação por ato de improbidade administrativa, não foram
preenchidos todos os requisitos necessários para atrair a inelegibilidade prevista no art. 1º, I,
alínea 'l', da LC nº 64/1990, devendo ser mantida a sentença que deferiu o registro de
candidatura de Alexandre Marcel Kuster Guimarães.

Num. 44085590 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2024 18:46:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092918463901500000043037396
Número do documento: 24092918463901500000043037396
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 09:59:07

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida que deferiu o registro de
candidatura de Alexandre Marcel Kuster Guimarães, nos termos da fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600133-
73.2024.6.16.0009 - Campo Largo - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: CAMPO LARGO MERECE MAIS
[PP/PODE/PRD/UNIÃO/PL] - CAMPO LARGO - PR - Advogado do(a) RECORRENTE: ATHOS
SERGIO BARRETO JUNIOR - PR66141 - RECORRIDO: ALEXANDRE MARCEL KUSTER
GUIMARAES - Advogados do(a) RECORRIDO: ISABELLA BARONI RIVABEM - PR98234,
JAQUELINE SANTOS DA SILVA JOAQUIM - PR101041, BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA -
PR117859, MARCELO BUZATO - PR22314-A, ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI -
PR38609-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 27.09.2024

Num. 44085590 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2024 18:46:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092918463901500000043037396
Número do documento: 24092918463901500000043037396
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 09:59:07